Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-02.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESISTÊNCIA E DESACATO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 DO INTERVALO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 329 (resistência) e 331 (desacato), ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se há insuficiência probatória para sustentar a condenação, especialmente por se basear em depoimentos de policiais; (ii) estabelecer se incide o princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato; e (iii) verificar a correção dos critérios adotados na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
4. Comprovada a prática dos crimes de resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, bem assim de terceiro ouvido quando do APF, além de prova pericial positivando lesão no servidor público, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Não se aplica o princípio da consunção entre resistência e desacato quando as condutas são autônomas e atingem bens jurídicos distintos.
6. Para a formação da pena-base na primeira fase da dosimetria, é adequado o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO:
7. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69, 329 e 331; CPP, art. 386, VII; CP, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/05/2021; TJDFT, Acórdão 1980920, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1981223, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025; STJ, AgRg no HC 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 16/08/2022.